Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-70.2019.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000016-70.2019.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:
VITOR PEDREIRA ALCANTARA, LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES, CAMILO RODRIGUES PEREIRA, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

APELADO: LEIDE GOMES MARTINS

Advogado(s)
:
EDMON DE ANDRADE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO BARRA DO MENDES. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DOCENTE. DOCUMENTOS QUE INDICAM ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE EDUCACIONAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE APRESENTAR DOCUMENTOS. REMOÇÃO POR SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000016-70.2019.8.05.0021
, originário da 1ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumidor, Cível e Comerciais da Comarca de Barra do Mendes/BA, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
e Apelada
LEIDE GOMES MARTINS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO,
E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .